Tribunal: TJMT
Processo: 1042852-18.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042852-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ATP/Adicional de Tarifa Portuária, Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLA JAQUELINE EKERT VALE - CPF: 053.863.841-98 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE TORNOZELO. SEQUELA COM LIMITAÇÃO LEVE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ POR DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada que, após sofrer fratura no tornozelo esquerdo em acidente de trabalho e receber auxílio-doença acidentário, pleiteia em juízo a concessão de auxílio-acidente ao argumento de que as sequelas decorrentes do evento teriam reduzido sua capacidade laborativa. A perícia judicial concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade de trabalho, e o pedido foi julgado improcedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente sofrido pela apelante resultam em redução da capacidade laboral habitual, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/1991 exige comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, como requisito para a concessão do auxílio-acidente.

4. O laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, atesta que, embora exista limitação leve na mobilidade articular, não há redução da capacidade laborativa habitual da autora, estando a lesão consolidada.

5. A mera presença de sequela anatômica não é suficiente para caracterizar redução da capacidade laboral, ausente demonstração de comprometimento funcional para o exercício da atividade de vigilante.

6. O Tema 416 do STJ não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade; realiza-se

distinguishing
porque, no caso concreto, a perícia conclui pela inexistência de redução, condição indispensável à concessão do benefício.

7. Não há nos autos elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões periciais, prevalecendo a presunção de acerto e imparcialidade do laudo judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica. 2. A inexistência de redução da capacidade atestada em perícia judicial afasta a aplicação do Tema 416 do STJ e inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 98, § 3º, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de benefício de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Conforme consta dos autos, a autora, que exerce a profissão de vigilante, sofreu um acidente em novembro de 2018, quando o elevador em que se encontrava despencou do 1º
andar, resultando
em fratura do tornozelo esquerdo. Em decorrência do acidente, a autora recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário no período de 30
.
11
.
2018 a 1
.
2
.
2019.

Após a cessação do benefício, a autora ingressou com a presente ação, alegando que, em razão das sequelas decorrentes do acidente, teria sofrido redução permanente em sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica judicial. O perito concluiu que, embora a autora apresente sequela de fratura do tornozelo esquerdo, com limitação leve na mobilidade articular, não há comprometimento funcional que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

O
juízo
de primeiro grau, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a autora não comprovou a redução da capacidade laborativa necessária para a concessão do benefício pleiteado.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o laudo pericial confirmou a existência de limitação na mobilidade articular do tornozelo esquerdo
e que
há nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a limitação do potencial laboral
. Aduz, ainda, que
a função de vigilante exige esforço físico moderado, incompatível com a limitação apresentada
e que
a mera existência de sequela, ainda que mínima, enseja a concessão do auxílio-acidente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, condenando o
apelado
a conceder o benefício de auxílio-acidente desde o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
deixou de se manifestar a respeito do mérito
por entender que não há interesse público que justifique a intervençã
o
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente à apelante, em especial, se as sequelas decorrentes do acidente sofrido implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, que assim dispõe:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de
acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual)
; (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à qualidade de segurada da apelante, à ocorrência do acidente (queda do elevador) e
ao nexo causal entre o acidente e a lesão
. A questão controvertida reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa em decorrência das sequelas do acidente.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, após exame clínico e análise da documentação médica apresentada,
concluiu
que
“[...] não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”
da autora.

Embora o perito tenha constatado a existência de limitação leve na mobilidade articular do tornozelo esquerdo, afirmou expressamente que tal limitação não compromete o desempenho da atividade laborativa habitualmente exercida pela apelante.

Ao responder aos quesitos formulados, o
perito
foi claro ao afirmar que a autora não apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia (quesito 11 do juízo) e que não há redução da capacidade laborativa habitual (quesito 5.3 da parte autora).

A apelante argumenta que a mera existência de sequela, ainda que mínima, ensejaria a concessão do auxílio-acidente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à aplicação do Tema 416 do STJ é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de uma técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto.

O referido Tema não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que o precedente estabelece é que, uma vez constatada a redução da capacidade, o grau dessa redução não interfere na concessão do benefício. No entanto, no caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não há redução da capacidade laborativa da apelante para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, não se trata de aplicar ou não o Tema 416 do STJ, mas de reconhecer que, no caso concreto, não foi comprovado o requisito essencial para a concessão do benefício, qual seja, a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A apelante alega ainda que sua função exige esforço físico moderado, incompatível com a limitação apresentada. Todavia, tal alegação não encontra respaldo na prova técnica produzida nos autos. O perito, ao ser questionado sobre a exigência de esforços físicos na atividade declarada pela autora, respondeu que a atividade requer esforço físico moderado (quesito 7 do juízo), mas não concluiu que a limitação apresentada pela apelante seja incompatível com tal exigência.

Pelo contrário, ao ser questionado especificamente se a autora poderia voltar a atuar nas mesmas funções laborativas, o perito respondeu afirmativamente (quesito 14 da parte autora), demonstrando que a limitação apresentada não compromete o desempenho da atividade habitual.

Importante ressaltar que o laudo pericial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, tendo sido elaborado por profissional de confiança do juízo, com conhecimentos técnicos específicos na área médica. Suas conclusões somente podem ser afastadas mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

A apelante não trouxe aos autos elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do perito judicial. Limitou-se a alegar, genericamente, que o perito não observou as entrelinhas do caso em questão, sem, contudo, apresentar prova técnica que contrariasse as conclusões periciais.

Nesse contexto, não havendo prova da redução da capacidade laborativa da apelante em decorrência das sequelas do acidente sofrido, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO P
ROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a s
entença recorr
ida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025